Tribunal: TJMT
Processo: 1019283-68.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019283-68.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENGIE BRASIL ENERGIAS COMPLEMENTARES PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 09.212.990/0001-04 (APELANTE), PRISCILA LEITE ALVES PINTO - CPF: 015.426.959-02 (ADVOGADO), DOGERLAN VALBIE DE SOUSA SOUTO - CPF: 027.052.441-07 (APELADO), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), ENGIE BRASIL ENERGIAS COMPLEMENTARES PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 09.212.990/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TUPAN ENERGIA ELETRICA LTDA - CNPJ: 02.800.821/0001-38 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PEDIDO DO APELANTE PARA RETIRAR OS AUTOS DA PAUTA INDEFERIDO PELO RELATOR. POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação de reintegração de posse. extinção do processo sem resolução do mérito. ilegitimidade passiva. reconhecimento de posse por terceiros. existência de coisa julgada material em ação de usucapião. recurso desprovido.

i. caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em ação de reintegração de posse relativa a área supostamente invadida sob a torre 96 de linha de transmissão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recorrido possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de reintegração de posse, diante da alegação de que seria possuidor do imóvel ocupado pela “Borracharia BR”, e se a existência de sentença transitada em julgado em ação de usucapião impede o prosseguimento da ação possessória.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva em ação possessória decorre da prática do esbulho e da manutenção da posse injusta sobre o bem (CPC, art. 561).

4. Constatado que o imóvel e o estabelecimento comercial denominado “Borracharia BR” pertencem aos genitores do recorrido, declarados proprietários por sentença transitada em julgado na ação de usucapião no 1015425-92.2022.8.11.0003, inexiste demonstração de posse ou esbulho praticado pelo recorrido.

5. A certidão do oficial de justiça possui presunção relativa de veracidade (CPC, art. 405), podendo ser afastada por prova em contrário, como no caso em que se comprovou que o réu não era o proprietário do imóvel.

6. A alegação de que o bem estaria localizado em área declarada de utilidade pública para fins de servidão administrativa não afasta a eficácia da coisa julgada formada na ação de usucapião, pois tal matéria deveria ter sido arguida naquela demanda.

7. Somente aquele que exerce a posse ou praticou o esbulho detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação de reintegração.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A legitimidade passiva em ação de reintegração de posse exige a demonstração de que o demandado praticou o esbulho e mantém a posse do bem. 2. A existência de sentença transitada em julgado em ação de usucapião em favor de terceiros impede a rediscussão da titularidade possessória em ação diversa.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CC, art. 102; CPC, arts. 405, 485, VI, e 561.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TUPAN ENERGIA ELÉTRICA S.A., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de “Reintegração de Posse” (Proc. no 1019283-68.2021.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra DOGERLAN VALBIE DE SOUSA SOUTO, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo réu, ora apelado, e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC (cf. Id. no 310624909).

Nas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao reconhecer a ilegitimidade passiva do apelado, pois, os imóveis objeto da ação de reintegração de posse e da ação de usucapião mencionada na sentença são manifestamente distintos, não havendo identidade entre eles.

Alega que o imóvel esbulhado está vinculado originalmente à matrícula de número 35.223, que posteriormente foi encerrada por desmembramentos, dando origem a outras matrículas, e que se encontra localizado sob a torre 96 da linha de transmissão, na Avenida W-12, em área declarada de utilidade pública pela Resolução Autorizativa número 1.962 da ANEEL.

Sustenta que a ação de usucapião número 1015425-92.2022.8.11.0003, julgada procedente, teve por objeto área do imóvel registrado sob a matrícula de número 18.456, localizada na Avenida W-14, não havendo qualquer servidão administrativa registrada naquela matrícula.

Defende que, sendo imóveis distintos, com matrículas e localizações diferentes, não há como considerar que o apelado seja parte ilegítima na presente ação.

Aduz ainda a recorrente que a área objeto da reintegração de posse, por estar localizada sob a torre 96 da linha de transmissão, foi declarada de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, sendo juridicamente impossível que bem declarado de natureza pública se sujeite à usucapião, sob pena de violação ao artigo 102 do Código Civil.

Argumenta que a sentença desconsiderou elemento probatório fundamental, qual seja, a certidão do oficial de justiça que identificou o apelado como proprietário da "Borracharia BR" localizada no imóvel esbulhado, certidão esta que goza de fé pública nos termos do artigo 405 do Código de Processo Civil.

Requer a apelante, ao final, a reforma da sentença para afastar a ilegitimidade passiva do apelado e, consequentemente, a procedência da ação de reintegração de posse, com a inversão do ônus sucumbencial (cf. Id. no 310624915).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. no 310624919, pugnando pela manutenção da sentença e consequente desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legitimidade do apelado para figurar no polo passivo da presente ação de reintegração de posse, tendo o juízo de origem reconhecido a ilegitimidade passiva e extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

A legitimidade para a causa, refere-se à pertinência subjetiva da ação, ou seja, à qualidade da parte de demandar e de ser demandada em relação a determinado conflito trazido à análise do Poder Judiciário. Trata-se de uma das condições da ação, cuja ausência impede a análise do mérito da causa.

A legitimidade ad causam depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa, traduzindo-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la.

Em se tratando de ação possessória, especificamente de reintegração de posse, a legitimidade passiva é atribuída àquele que praticou o esbulho e permanece na posse do bem, exercendo sobre ele poderes de fato que obstam o exercício da posse pelo legítimo possuidor.

O artigo 561 do CPC estabelece os requisitos que devem ser demonstrados pelo autor em ação possessória:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Portanto, é ônus do autor da ação possessória provar sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse na ação de reintegração.

Depreende-se, portanto, que, para aferir a legitimidade passiva em ação de reintegração de posse, é fundamental verificar se os fatos narrados se relacionam efetivamente à parte demandada e se esta pode ser responsabilizada pela prática do esbulho possessório. A parte ré deve ser aquela que efetivamente praticou o ato de esbulho e que mantém a posse do bem, impedindo o exercício possessório pelo autor.

Ao examinar os autos, constata-se que a parte autora, ora apelante, ajuizou a presente ação de reintegração de posse contra “Fulano de Tal”, pessoa cuja identificação inicialmente desconhecia, tendo requerido que o oficial de justiça procedesse à citação de quem estivesse ocupando o imóvel no local do alegado esbulho.

O oficial de justiça, ao cumprir o mandado, certificou ter citado DOGERLAN VALBIE DE SOUSA SOUTO, identificando-o como proprietário da “Borracharia BR” (cf. doc. Id. no 310624851).

Ocorre que, designada audiência de justificação prévia, compareceu espontaneamente ao ato o senhor Dorgival de Farias Souto, pai do réu, ora apelado, que se apresentou e se identificou como proprietário do imóvel em questão e da empresa "Borracharia BR".

Posteriormente, ao apresentar contestação, o réu Dogerlan Valbie de Sousa Souto alegou sua ilegitimidade passiva, sustentando não possuir qualquer interesse no imóvel objeto da demanda, tampouco ser proprietário ou possuidor do referido bem. Alegou, ainda, que, quando foi citado pelo oficial de justiça, encontrava-se no local apenas realizando serviços de alvenaria, esclarecendo não ser o proprietário da “Borracharia BR”, mas sim seu pai.

Elemento probatório de fundamental importância para o deslinde da questão é a existência de ação de usucapião extraordinária no 1015425-92.2022.8.11.0003, que tramitou perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, ajuizada por Dorgival de Farias Souto e Maria Jose de Sousa Souto, genitores do réu, ora apelado, tendo por objeto imóvel urbano caracterizado como lote 04, da quadra 149, situado no Bairro Sagrada Família, objeto da matrícula de número 18.456 do SRI local.

Na petição inicial daquela ação de usucapião, os autores afirmaram que desde julho de 1994 possuem a posse do imóvel, sempre agindo com “animus domini”, mantendo desde sua aquisição até a presente data as atividades comerciais de "BORRACHARIA BR" e "VAVÁ VEÍCULOS USADOS", obtendo desta maneira o próprio sustento e de sua família.

A referida ação de usucapião foi julgada procedente, com reconhecimento do pedido, declarando-se extinto o processo com resolução do mérito, sendo declarado em favor de Dorgival de Farias Souto e Maria Jose de Sousa Souto o domínio pela usucapião de parte do imóvel descrito na inicial, com trânsito em julgado certificado em 16 de abril de 2024 (cf. doc. Id. no 310624921).

Embora a apelante sustenta em suas razões recursais que os imóveis objeto da ação de reintegração de posse e da ação de usucapião são distintos, argumentando que o imóvel esbulhado está vinculado à matrícula número 35.223, que posteriormente foi encerrada dando origem a outras matrículas, enquanto o imóvel da usucapião está registrado sob a matrícula número 18.456, e que o imóvel esbulhado localiza-se na Avenida W-12, sob a torre 96 da linha de transmissão, enquanto o imóvel usucapido localiza-se na Avenida W-14, todavia, a tese recursal não merece acolhida.

Primeiramente, porque a própria petição inicial da ação de usucapião menciona expressamente que os autores mantêm no imóvel as atividades comerciais de “Borracharia BR” desde 1994, sendo este justamente o estabelecimento comercial que a apelante aponta como estando irregularmente instalado na área objeto do alegado esbulho.

Ora, se a petição inicial da usucapião declara expressamente que a “Borracharia BR” está instalada no imóvel objeto daquela ação, e se a “Borracharia BR” é o estabelecimento que supostamente esbulha a posse da apelante, logicamente se conclui que se trata do mesmo imóvel.

Em segundo lugar, as fotografias juntadas aos autos pela própria apelante no Id. no 310622366, pág. 3, demonstram que o estabelecimento comercial denominado “Borracharia BR” está de fato instalado no local, e as imagens também mostram a presença de torres de linha de transmissão na região.

Contudo, a mera existência de torres de transmissão em determinada região não é suficiente, por si só, para identificar precisamente qual imóvel está sendo objeto de litígio, especialmente em se tratando de área urbana onde podem existir diversas propriedades próximas a linhas de transmissão.

Em terceiro lugar, e mais importante, a questão da identidade ou não dos imóveis, embora relevante, não é o ponto central para solução da controvérsia recursal. O que efetivamente importa para fins de aferição da legitimidade passiva em ação de reintegração de posse é verificar se o réu praticou o esbulho e mantém a posse do bem.

E no caso dos autos, está demonstrado de forma inequívoca que quem se apresentou como proprietário do imóvel e da “Borracharia BR” foi Dorgival de Farias Souto, genitor do réu, e não o próprio réu Dogerlan Valbie de Sousa Souto.

A apelante ainda invoca a fé pública da certidão do oficial de justiça, que identificou o réu Dogerlan como proprietário da “Borracharia BR”.

De fato, os atos praticados por oficiais de justiça gozam de presunção de veracidade (CPC, art. 405), que estabelece que o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença, no entanto, tal presunção é relativa, admitindo prova em contrário.

A certidão do oficial de justiça foi produzida no momento da citação, quando o réu ainda não havia constituído advogado e tomado ciência da integralidade dos termos da demanda.

O oficial de justiça certificou que identificou o proprietário da borracharia e citou Dogerlan Valbie de Sousa Souto, mas, em momento posterior, devidamente assistido por advogado, o réu/apelado apresentou contestação negando categoricamente ser proprietário do imóvel ou da empresa.

Mais relevante ainda é o fato de que, na audiência de justificação prévia, compareceu espontaneamente o pai do apelado, Dorgival de Farias Souto, identificando-se expressamente como proprietário do imóvel e da “Borracharia BR”.

Deve-se registrar também que existe sentença transitada em julgado nos autos da ação de usucapião extraordinária no 1015425-92.2022.8.11.0003, reconhecendo que Dorgival de Farias Souto e Maria Jose de Sousa Souto adquiriram o domínio do imóvel por usucapião, e que eles mantêm no local as atividades comerciais no local desde 1994.

Essa decisão, revestida pela autoridade da coisa julgada material, projeta efeitos erga omnes quanto ao reconhecimento do domínio em favor dos autores daquela ação.

A apelante argumenta que a área objeto da reintegração de posse foi declarada de utilidade pública pela Resolução Autorizativa número 1.962 da ANEEL, para fins de instituição de servidão administrativa, sendo juridicamente impossível que bem de natureza pública seja objeto de usucapião, nos termos do artigo 102 do Código Civil.

O argumento, embora juridicamente correto, não pode ser acolhido no presente caso, eis que, a questão da possibilidade ou não de usucapião sobre área declarada de utilidade pública deveria ter sido suscitada e debatida na própria ação de usucapião.

A parte autora, titular de direitos reais sobre o imóvel em virtude da servidão administrativa, tinha legitimidade e interesse para intervir naquela demanda, nos termos do artigo 119 do CPC, que trata da assistência, ou para ingressar com oposição, nos termos do artigo 682 e seguintes do mesmo diploma legal.

Não tendo a apelante participado da ação de usucapião, e tendo aquela ação sido julgada procedente com trânsito em julgado, formou-se a coisa julgada material quanto ao reconhecimento do domínio em favor de Dorgival de Farias Souto e Maria Jose de Sousa Souto.

Não é possível, agora, em demanda diversa, pretender rediscutir questão que já foi definitivamente decidida por sentença transitada em julgado. A alegação de que a área seria pública e, portanto, não usucapível, se procedente, deveria ter sido alegada na ação própria, não podendo ser oposta em ação diversa após o trânsito em julgado.

A argumentação da apelante de que a coisa julgada da ação de usucapião não lhe atinge porque não foi parte naquela demanda também não merece acolhida.

É certo que, como regra geral, os efeitos da sentença não atingem terceiros, nos termos do artigo 506 do CPC, porém, a sentença de usucapião possui natureza constitutiva e projeta efeitos erga omnes quanto ao reconhecimento do domínio, oponível contra todos.

Como dito, a questão aqui não é propriamente sobre os efeitos da coisa julgada da usucapião em relação à apelante, mas sim sobre a constatação fática de que o imóvel está na posse de pessoas diversas do réu ora apelado.

Retornando ao ponto central da questão, qual seja, a legitimidade passiva do apelado, e para que não haja mais dúvidas, ressalto que o conjunto probatório dos autos demonstra que o bem imóvel objeto da pretensão reintegratória encontra-se sob a posse de terceiras pessoas estranhas ao processo - Dorgival de Farias Souto e Maria Jose de Sousa Souto, genitores do apelado -, sendo Dorgival que compareceu espontaneamente à audiência de justificação e se apresentou como proprietário, foi em favor de Dorgival e sua esposa que foi reconhecida a usucapião e foi por Dorgival que foi declarado na petição inicial da usucapião que mantém no imóvel a “Borracharia BR” desde 1994.

Quanto ao réu Dogerlan Valbie de Sousa Souto, não há nos autos prova robusta de que ele seja o efetivo possuidor do imóvel ou que tenha praticado ato de esbulho contra a parte autora.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em ação de reintegração de posse, a legitimidade passiva compete àquele que praticou o esbulho e permanece na posse do bem; vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – APLICAÇÃO DO TEMA 988 DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA - PRELIMARES REJEITADAS EM DESPACHO SANEADOR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AD CAUSAM –– ESTUDO DO INTERMAT QUE NÃO DEIXA DÚVIDA SE TRATAREM DE AREAS DISTINTAS ALIADA COM OUTROS ELEMENTOS - POSSE DO RÉU QUE NÃO CORRESPONDE COM A AREA POSTULADA PELO ESPÓLIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – ACOLHIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO, COM A EXTINÇÃO DA CAUSA.

Tendo em vista de que legitimidade passiva para integrar o polo da Ação de Reintegração de posse é aquele a quem se imputa a prática de esbulho/turbação e verificado que a área pretendida na ação originária não é a mesma área que o agravante exerce a posse, tal fato não o torna legitimado para integrar a lide, assim como, falta de interesse de agir do espólio relativamente a área da qual o agravante detém posse. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - N.U 1003577-83.2023.8.11.0000, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - RÉU QUE NÃO EXERCE MAIS A POSSE - IMÓVEL EM MÃOS DE TERCEIRO - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - EXTINÇÃO SEM MÉRITO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que o bem imóvel estava em posse de terceira pessoa estranha ao presente feito processual, de rigor a extinção do processo em razão da ilegitimidade passiva.

(TJMT – Rel. JOÃO FERREIRA FILHO – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC 0000360-63.2013.8.11.0044, Data de Julgamento: 02/02/2016, Data de Publicação: 15/02/2016).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELANTE RECONHECIDA – PROVA DE QUE NÃO EXERCEU POSSE NO IMÓVEL OBJETO DA LIDE - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO RECORRENTE – RECURSO PROVIDO.

1- Há ilegitimidade passiva quando o Requerido não for a pessoa indicada pela norma como aquela que deve responder aos termos da demanda.

2- O legitimado para integrar o polo passiva da Ação de Reintegração de posse é aquele(s) a quem se imputa(m) a prática do esbulho e, neste caso, a Recorrida sustenta que o esbulho foi praticado pelo corréu. O Apelante jamais exerceu posse sobre o imóvel objeto da lide; tão-somente, auxiliou financeiramente o corréu para que se instalasse no imóvel. Tal fato não o torna legitimado para integrar a lide.

(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 0020524-34.2008.8.11.0041, Julgado em 16/08/2019, Publicado no DJE 16/08/2019).

Assim, caso a apelante entenda que efetivamente sofreu esbulho possessório praticado por Dorgival de Farias Souto e Maria Jose de Sousa Souto, detentores de sentença transitada em julgado reconhecendo a usucapião, a via adequada seria o ajuizamento de nova demanda possessória em face dos verdadeiros possuidores do bem, cabendo à parte autora demonstrar sua posse anterior, o esbulho praticado e a data do esbulho, nos termos do artigo 561 do CPC.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025